Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007980-86.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANDERLEY PEREIRA BRITO - CPF: 846.903.211-91 (RECORRENTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E AVISO PRÉVIO. AUTOR QUE POSSUÍA LIMITE PARA COMPRAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O reclamado não logrou êxito em comprovar a inadimplência do autor que justificasse o bloqueio dos serviços, considerando que o reclamante realizava pagamentos das faturas acima do mínimo. Do mesmo modo, não houve demonstração de que o consumidor foi notificado acerca da negativa dos serviços.

2.
Assim, encontra-se demonstrada a falha na prestação dos serviços das requeridas e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

3.
O quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece ser reduzido, visto que fixado aquém do usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado, em face da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços da reclamada e condenou o Requerido a indenizar o autor pelos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o bloqueio das compras através do cartão de crédito do autor se deu por inadimplemento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se
houve falha na prestação dos serviços
do
reclamad
o
e se cabível
a indenização pelos danos morais pleiteados
na petição inicial. Em caso positivo, se cabível a redução do quantum indenizatório.

O autor
conta que
é cliente d
o Reclamado, possuindo um
cartão de crédito,
com
limite de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais)
. Afirma que
em 10/2020 ao tentar utilizar o cartão, teve as suas compras não autorizadas, injustificadamente.

Corroborando com o alegado juntou
F
atura
com vencimento em 20/11/2020, no valor total de R$ 3.246,97 e colacionou à inicial
prints

de SMS encaminhados ao
seu
celular informa
ndo a não aprovação de compras.

Do outro lado, o banco Reclamado
afirma que
na data em que foi negada autorização da transação,
o autor
estava inadimplente em relação à fatura com vencimento em 20/10/2020. Ressaltou que a possibilidade de bloqueio do cartão de crédito por atraso no cumprimento das obrigações contratuais é legítima e encontra amparo co
ntratual
.

Para comprovar os fatos narrados a
nexou à contestação
faturas, extrato do SERASA e resumo do contrato de cartão de crédito.

Pois bem.
Compulsando os autos e a documentação anexa ao processo, verifica-se que não merece acolhimento a pretensão recursal do
R
eclamado para a reforma da sentença de procedência dos pedidos do autor.

Isso porque, d
a fatura anexada pelo reclamante com vencimento em 20/11/2020, é possível identificar que a fatura anterior somou a quantia de R$ 3.583,27 e que foi efetuado o pagamento pelo
R
eclamante do montante de R$ 2.617,92
, de modo que
o saldo restante foi financiado para pagamento futuro, sobre o qual incidem os encargos
de financiamento e moratórios.

Logo, não é correto dizer que o autor estava inadimplente
, pois
foi
realizado
o
pagamento da fatura, acima do mínimo, inclusive
.

Averígua-se que consta na fatura
que
“*Você pode pagar qualquer valor acima de R$ 487,03. O que restar para o valor total será parcelado em 12X, com encargos”
, inexistindo qualquer informação ao consumidor acerca da possibilidade de bloqueio do cartão
, caso opte por realizar este pagamento parcial.

O atraso da fatura e a situação de inadimplência do contratante ocorrem
quando
o consumidor não paga a fatura, não contrata parcelamento ou paga um valor menor que o mínimo até a data do vencimento
– o que não ocorreu no caso em comento.

Logo, não há
como concluir pela licitude do
bloqueio das compras por inadimplência
se esta condição
não restou comprovada.

Ademais,
observa-se nas f
aturas apresentadas pelo
Reclamante
e pelo reclamado, as formas de pagamento aceitas pela instituição financeira e a conceituação de “atraso”.

Não demonstrada à inadimplência do autor e possuindo este limite de crédito disponível, não se justifica o bloqueio do cartão. Diante das negativas de utilização do serviço, sem prévio aviso ao consumidor e sem justificativa
plausível
, demonstrado está o ato ilícito praticado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO. VALOR ADICIONAL DISPONÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso provido. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0007460-63.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Bruna
Greggio
- J. 19.06.2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
14
DO
CDC
. DANOS MORAIS

CONF
IGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MINORADO

ALCANÇANDO O MONTANTE DE R$ 5.000,000 (CINCO MIL REAIS) QUE

ATENDEM AS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA

EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR

- 2a Turma Recursal - 0034059-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: James

Hamilton de Oliveira Macedo - J. 14.03.2018)

Obloqueioindevidodecartãode débito constitui, por si só, fato ensejador dedano moral. No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não merece re
paros
, pois, fixado aquém do valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e
,
no mérito
,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Por consequência, c
ondeno
o

R
ecorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),

tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condena
ção, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022